Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702221-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA-SCP, ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA.-SCP, ORGBRISTOL - ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA - SCP, ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, BRISTOL RECIFE SUITES E CONVENTION SCP AGRAVADO: RENATO LUIZ BELINETI NAEGELE, CRISTINA BOHRER LAZZAROTTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA E OUTRAS (embargantes), contra decisão do Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos dos embargos de terceiro (Processo no 0727001-80.2019.8.07.0001), ajuizado contra RENATO LUIZ BELINETI NAEGELE e CRISTINA BOHRER LAZZAROTTO, indeferiu a realização da prova pericial (ID 53642769 dos autos originários). Nas razões recursais (ID 13030653), as agravantes narram que são sociedades em conta de participação, nos termos do artigo 991 e seguintes, do Código Civil; pessoas jurídicas diversas da devedora do cumprimento de sentença no 0702732-23.2019.8.07.0018. Asseveram que não possuem nenhuma ligação com a empresa executada e, dessa forma, os valores penhorados no cumprimento de sentença pertencem a terceiros, estranhos à relação processual. Defendem a necessidade de realização de perícia para comprovar a natureza jurídica de sociedade sem personalidade jurídica, assim como, a independência patrimonial entre as sociedades empresárias. Requerem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a realização da perícia requisitada e, no mérito, confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 14041173). Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois a decisão vergastada não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma acima citada foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, nos termos da tese abaixo descrita: Tema 988/STJ - O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias, proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não possam aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação, não sendo essa, porém, a hipótese dos autos, em que se recorre de decisão que indeferiu a produção de prova tida por desnecessária pelo Juízo a quo, que entendeu tratar de questão apenas de direito. Não se trata, com efeito, de questão urgente que permita a mitigação da norma, pois não se afigura a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. Acrescente-se, ainda, que, embora toda decisão judicial seja suscetível de causar algum prejuízo à esfera jurídica de uma das partes, nem toda lesão é capaz de produzir efeitos deletérios imediatos e irrevogáveis a desafiar a pronta apreciação por esta instância recursal. Assim, considerando que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. &lt;!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --&gt; Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 8 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator